Tribunal: TJSP
Processo: 0214529-94.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSAÇÃO – PERDA DO OBJETO.
- Perda do objeto do recurso – Acordo firmado entre as partes - carência superveniente do interesse recursal.
RECURSO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0214529-
94.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, são apelados YURICO KASAHARA, ROBERTO KASAHARA
(INCAPAZ), CARLOS KAZUO KIASAHARA, YVONE AKEMI OKIDA, ALICE
MASSAMI KASAHARA e NEUSA KASUMI OSAKO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELADOS: YURIKO KASAHARA, ROBERTO KASAHARA, YVONE AKEMI OKIDA,
NEUSA KASUMI OSAKO, CARLOS KAZUO KIASAHARA e ALICE MASSAMI
KASAHARA
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS 5a VARA CÍVEL
MAGISTRADO SENTENCIANTE: DR. FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
VOTO 29865
(m)
EMENTA
APELAÇÃO TRANSAÇÃO PERDA DO OBJETO.
- Perda do objeto do recurso Acordo firmado entre as partes -
carência superveniente do interesse recursal.
RECURSO PREJUDICADO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 112/124, cujo
relatório se adota, que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando o réu a
pagar à parte autora as quantias correspondentes à diferença entre a atualização monetária
devida aplicando-se os índices de 42,72% para o mês de janeiro de 1989, creditado em
fevereiro de 1989, e o que foi pago, atualizadas monetariamente pela tabela prática do
TJSP, desde a data em que passaram a ser devidas, mais juros de mora de 0,5% ao mês
devidos em razão do contrato de depósito em caderneta de poupança, a partir da data em
que cada crédito seria devido e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Diante
da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as despesas processuais a que deu causa,
e com os honorários de seu advogado.
Apelou o Banco réu.
Discorreu sobre os diversos planos econômicos e a inexistência de direito
adquirido a regime jurídico. Alegou não ser responsável pelos expurgos e planos
econômicos ditados pelo Estado. Impugnou o percentual dos juros remuneratórios.
Pugnando assim pela reforma da r. sentença.
Regularmente processado, com o preparo devido, houve apresentação de
contrarrazões, sendo posteriormente os autos remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
As fls. 194/197 fora juntada petição, onde as partes noticiam o acordo
firmado requerendo a homologação.
Assim, homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a
transação apresentada.
Nos termos do acordo, item 2, alíneas “a”, “b” e “c”, e item 8, as partes
desistem do prazo recursal, com a publicação deste, certifique-se o trânsito, remetendo-se
os autos a d. Primeira Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fica prejudicado o julgamento do mérito da apelação, nos termos do artigo
932, III, do Código de Processo Civil, em face da notável perda superveniente do
interesse recursal, explicitada.
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora